Tribunal: TJDFT
Processo: 0703856-45.2017.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. JUÍZO INCOMPETENTE. DEVOLUÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. PROVIMENTO GERAL DA CORREGEDORIA. DEVIDA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
1. O art. 195 do Provimento Geral da Corregedoria deste Tribunal, de 10/10/2014, estabelece o rol das hipóteses de devolução das custas processuais.
2. A prestação jurisdicional não se restringe à análise do mérito da ação.
3. O Juiz dedicou o seu tempo para analisar a petição inicial e concluiu que o autor escolheu equivocadamente o juízo para propor a ação. Toda a máquina deste Tribunal funcionou para melhor atender às pretensões do autor: distribuição, autuação, armazenamento de dados eletrônicos, o sistema PJe, auxiliares do magistrado, entre outros. Tudo isso é despesa processual, nos termos do art. 6o do Decreto-Lei no 115 de 1967, e não apenas o custo da citação da parte adversa.
4. Recurso conhecido e não provido.